Tribunal: STF
Processo: Pet 2496
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Em face dos precedentes desta Corte, e na forma do art. 21, IV

e V, do RI/STF, é de ser confirmada a liminar que, em medida cautelar,

atribui efeito suspensivo a recurso extraordinário, para o fim de
garantir ao recorrente o repasse das parcelas que lhe cabem no Fundo
 de
Participação dos Municípios até o julgamento do apelo extremo, no qual

se discute o direito de o ente federado desobrigar-se unilateralmente

do recolhimento das contribuições para o PASEP.